Tribunal: STF
Processo: RE 1560920
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDOC 6). 



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 167, 196, 197, e 198 da Constituição Federal,, sustentando-se, em síntese, que a concessão da segurança, resultante no fornecimento de medicamento para a particular, ocasionou violação aos princípios constitucionais suscitados, notadamente o regime jurídico do SUS e o regramento orçamentário (eDOC 14).



    Em sede de juízo de retratação acerca do Tema nº 6 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 22):



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ARIPIPRAZOL (30MG). APLICAÇÃO DO TEMA 06 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Mandado de Segurança impetrado por Gisseli Demori contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Aripiprazol (30mg), de uso contínuo, na dosagem de uma cápsula diária, totalizando 180 cápsulas mensais. A impetrante alegou urgência e imprescindibilidade da medicação para tratamento de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), diante da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS. A medida liminar foi concedida e, ao final, a ordem foi confirmada. Interposto Recurso Extraordinário pelo Estado de Mato Grosso, o feito foi sobrestado à espera do julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566471/RN). Com o julgamento do referido tema, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão concessivo de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566471/RN), que exige a observância cumulativa de requisitos para deferimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A jurisprudência do STF, firmada sob a sistemática da repercussão geral no Tema 06 (RE 566471/RN), exige a demonstração cumulativa de requisitos objetivos para o deferimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, dentre eles: (i) negativa administrativa, (ii) inexistência de substituto terapêutico, (iii) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento, (iv) comprovação da eficácia com base em evidências científicas robustas e (v) incapacidade financeira do paciente. 



    O conjunto probatório dos autos comprova a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS no tratamento da impetrante, restando demonstrada a imprescindibilidade clínica do Aripiprazol (30mg), mediante prescrição médica fundamentada. A incapacidade financeira da impetrante também restou evidenciada, diante dos elevados custos do medicamento e da condição clínica que a incapacita para o trabalho. 



    Não houve, nas razões recursais ou nas informações prestadas pela autoridade coatora, impugnação específica quanto à legalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC ou à comprovação da eficácia com base em evidências científicas de alto nível, inviabilizando a rediscussão desses pontos nesta fase processual. 



    É vedado ao julgador conhecer de questões não suscitadas pelas partes quando a lei exige iniciativa da parte, conforme art. 141 do CPC, impondo-se respeito aos limites objetivos da demanda e à estabilização da lide. 



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Juízo de retratação não exercido. 



    Tese de julgamento: 



    A ausência de impugnação específica acerca dos critérios técnicos exigidos pelo Tema 06 do STF impede a reforma do acórdão concessivo, respeitando-se os limites objetivos da lide e a estabilização da demanda. 



    A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS é possível quando comprovada sua imprescindibilidade terapêutica, a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS e a incapacidade financeira do paciente, nos moldes da jurisprudência vinculante do STF. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.040, II, e 141; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 06 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral.".



    Na sequência, o recurso foi admitido (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, especialmente ao momento do juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 22, pp. 6-7):  



    “(...) A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566471/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 06), estabelece que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos acima citados. 



      O conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo médico apresentado, demonstra que a paciente já havia se submetido, sem sucesso, ao uso de outros medicamentos padronizados disponíveis no SUS, os quais se revelaram ineficazes para o tratamento da patologia em questão, justificando-se, assim, a indicação específica do Aripiprazol (30mg). 



    A prescrição médica é fundamentada e circunstanciada, apontando o caráter imprescindível do fármaco para estabilização da condição clínica da impetrada, demonstrando-se, portanto, a necessidade da medicação em questão como única alternativa terapêutica viável. 



     Além disso, os autos evidenciam a incapacidade financeira da paciente para custear, por meios próprios, a aquisição contínua da medicação, cujos valores, a época, eram significativamente elevados, em especial pelos sintomas graves da própria moléstia.



      (...)



    No que tange aos requisitos delineados na tese invocada, notadamente: (b) a suposta ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido formal de incorporação ou eventual mora na análise, à luz dos prazos e critérios estabelecidos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; e (d) a exigência de demonstração, com fundamento na medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, exclusivamente por meio de evidências científicas de alto nível — como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises — ressalte-se que tais aspectos não foram objeto de impugnação específica nos autos, razão pela qual não podem ser analisados nesta fase recursal. (...)” (grifei)



     



    No ponto, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, para acolher a pretensão do ora Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedente vinculante desta Corte, no julgamento do Tema nº 6 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como espelham os julgados assim ementados: 



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE 1.540.145 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO." (ARE 1444013 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.02.2024, DJe 22.0.2024; grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente